Tribunal: TJBA
Processo: 8000596-36.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000596-36.2018.8.05.0183 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE OLINDINA Advogado(s): JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO EMBARGADA: MARIA ELAINE PASSO REIS Advogado(s): ELAINE SOUZA DANTAS, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, JONAS FERRAZ MAIA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Olinda, em face do acórdão que deu provimento parcial à Apelação n° 8000596-36.2018.8.05.0183. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Verificar se houve omissão e contradição no julgamento colegiado; e definir se estão presentes os requisitos legais para a aplicação de multa por litigância de má-fé, ex vi do art. 1.026, §2º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Declaratórios possuem caráter integrativo e são cabíveis, apenas, para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, consoante o disposto no art. 1.022 do CPC. 4. No caso concreto, o acordão hostilizado analisou devidamente os fundamentos apresentados no recurso, inexistindo omissão a ser sanada. 5. Os Aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matérias já enfrentadas. 6. Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, não se verificou dolo ou má-fé processual do Embargante. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n° 8000596-36.2018.8.05.0183, figurando como Embargante o MUNICÍPIO DE OLINDA, sendoEmbargada MARIA ELAINE PASSOS REIS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.